Tribunal: TJES
Processo: 5000163-10.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000163-10.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: E. HOTELARIA E TURISMO LTDA
RECORRIDO: SANDRA COLODETTI AGOLAR
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
E. HOTELARIA E TURISMO LTDA
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a parte recorrente é absolutamente ilegítima para figurar no polo passivo deste feito, pois não compõe o grupo econômico com a proprietária da marca RAMADA;
b)
que a citação não é válida, pois desconhecem o recebedor da carta de citação;
c)
que a recorrente teve conhecimento da presente ação apenas quando recebeu, em seu novo endereço, a intimação para o cumprimento da sentença;
d)
que não configura prova aceitável de ciência da demanda o acesso de procurador em data anterior a juntada do AR e que naquela data a procuradora ainda não estava constituída nos autos, não possuindo, assim, poderes para receber citação ou quaisquer outras intimações em nome da recorrente;
e)
que não há o que se falar em litigância de má-fé;
f)
que a culpa é exclusiva do consumidor;
g)
que inexiste dano moral e que o
quantum
fixado é exorbitante;
h)
que seja declarada sem efeito a sentença proferida, com retorno do processo à fase de conhecimento, assegurando o direito da recorrente à ampla defesa e ao contraditório.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deverá indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos devido ao furto ocorrido nas dependências do hotel da bandeira Ramada.

Preliminarmente a recorrente alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois não compõe o grupo econômico da marca Ramada, apenas possui um contrato oneroso de uso e operação da marca no Brasil e somente opera hotéis sob a bandeira RAMADA no território nacional brasileiro.

Assim, tenho que a supracitada preliminar não merece acolhimento, pois esta opera hotéis da bandeira Ramada como alegado pela recorrente, participando do mesmo grupo econômico, logo, da mesma cadeia de fornecedores, possuindo assim, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

No que concerne à nulidade da citação, esta também não merece prosperar, pois de acordo com o artigo 18, II da Lei n° 9.099/95, no caso de pessoa jurídica a citação dar-se-á mediante entrega ao encarregado da recepção
1
.

Destarte, a citação é válida pois o endereço utilizado é compatível com o informado pela recorrente junto a Receita Federal, ademais, o funcionário que recebeu a carta de citação trabalhava na recepção do respectivo endereço e a procuradora da recorrente acessou os autos na data da citação.

Portanto, tem-se por não acolher as preliminares ventiladas.

Pois bem, no que concerne à condenação da recorrente em litigância de má-fé
2
, esta merece ser mantida, pois ficou
evidenciado nos autos que houve alteração da verdade com a intenção de induzir o juízo
a quo
a erro, pois o endereço informado para o envio da carta de citação, era o que constava na base de dados da Receita Federal, como já mencionado nos autos.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral tenho que esta não merece prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos - direitos da personalidade.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. FURTO EM HOTEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. PROVA. NECESSIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
O furto ocorrido no estabelecimento de hospedaria gera a responsabilidade do fornecedor junto ao consumidor.
Inteligência do artigo 932, IV, CC. Deve haver prova mínima da ocorrência do dano material para que o consumidor possa ser ressarcido.
O furto em estabelecimento de hospedaria por si só gera para o fornecedor o dever de indenizar o consumidor pelo dano moral.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.079765-2/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2016, publicação da súmula em 25/05/2016).

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
3
e art. 927
4
do Código Civil.

Assim, tendo em vista que se espera de uma grande rede de hotéis qualidade e segurança tenho que a situação que a recorrida vivenciou foi de total desamparo e insegurança, pois a recorrente que tem a função de amparar seus hóspedes quanto a eventuais danos simplesmente não prestou o apoio necessário à recorrida.

Frisa-se, que a recorrida se encontrava em outro país e que não teve o suporte esperado da rede de hotéis onde teve seus pertences pessoais furtados, situação essa que extrapola o mero aborrecimento e dissabores do cotidiano.

Por fim, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, e que por conta disso, a recorrida não teve seu direito assegurado, o recorrente deverá indenizar a recorrida pelos danos suportados, conforme determinou o juízo
a quo
, razão pela qual, verifico que o valor fixado pelo D. Juízo (R$15.000,00)

é razoável e proporcional aos abalos enfrentados. Ademais, ressalta-se a revelia da recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

1
Art. 18. A citação far-se-á: [...] II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado;

2
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: [...] II - alterar a verdade dos fatos;

3
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

4
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ESTABELECIMENTO LOCALIZADO NO EXTERIOR (PANAMÁ). A AUTORA TOMAVA CAFÉ DA MANHÃ QUANDO SE DESLOCOU ATÉ A COZINHA E DEIXOU SEUS PERTENCES NA MESA. A CHAVE DO QUARTO DESAPARECEU. QUANDO A PARTE AUTORA PERCEBEU A AUSÊNCIA DA CHAVE PROCUROU OS FUNCIONÁRIOS DO HOTEL PARA TENTAR SOLUCIONAR A SITUAÇÃO. VERIFICANDO SEUS PERTENCES NOTOU QUE SEU NOTEBOOK NO VALOR DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) E QUANTIA DE DINHEIRO DE 400,00 USD (QUATROCENTOS DÓLARES) CONVERTIDOS EM MOEDA NACIONAL EQUIVALEM A R$ 1.358,68 (UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) TINHAM SIDO FURTADOS. O SISTEMA DE SEGURANÇA DO HOTEL NÃO ESTAVA EM PLENO FUNCIONAMENTO. RÉU REVEL. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. CONDENAÇÃO EM R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) E R$1.358,68 (UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AOS DANOS MATERIAIS E R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) NO QUE CONCERNE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARMENTE A RECORRENTE ALEGA ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.